Tribunal: TJBA
Processo: 0504883-60.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504883-60.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA CRISTINA LEITE INACIO PEDREIRA

Advogado(s)
:
PATRICIA OLIVALVES FIORE

APELADO: ANA CARLA LOPES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. INAPLICABILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÕES DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela autora e pela ré contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a formalização da transferência de veículo e encargos à adquirente.

2. A autora sustenta omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais e à majoração dos honorários advocatícios.

3. A ré alega omissão quanto à aplicação do art. 341, parágrafo único, do CPC, prescrição da pretensão, bem como obscuridade e contradição quanto à efetividade da obrigação de fazer.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais e eventual majoração de honorários advocatícios; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 341, parágrafo único, do CPC e à ocorrência de prescrição; (iii) saber se há obscuridade ou contradição quanto à efetividade da obrigação de fazer imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinadas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6. Configurada omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que, com a reforma integral da sentença e procedência dos pedidos, a ré passou à condição de vencida, impondo-se a aplicação do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

7. Inviável a majoração de honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, pois tal hipótese exige o não conhecimento ou desprovimento do recurso, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. Inexistente omissão quanto à aplicação do art. 341, parágrafo único, do CPC, uma vez que o acórdão fundamentou-se no conjunto probatório dos autos, não se limitando aos efeitos da revelia, sendo legítima a procedência do pedido com base nas provas produzidas.

9. A alegação de prescrição não procede, pois a situação fática possui natureza continuada, com prolongamento no tempo diante das reiteradas tentativas de regularização da transferência do veículo, afastando a incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

10. Não há contradição ou obscuridade quanto à obrigação de fazer, pois o acórdão previu mecanismo subsidiário de cumprimento mediante atuação da autoridade administrativa competente, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, assegurando a efetividade da decisão judicial.

11. As alegações da ré revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO

1
2
. Embargos de declaração da autora conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos, para determinar a inversão dos ônus sucumbenciais; embargos da ré conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 1.022; 85, caput e § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504883-60.2017.8.05.0150
, em que figuram como apelante
CLAUDIA CRISTINA LEITE INACIO PEDREIRA
e como apelada
ANA CARLA LOPES DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração da Autora e CONHECER e REJEITAR os Aclaratórios da Ré

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Fevereiro de 2026.